Tribunal: TJSP
Processo: 2071571-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise,

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime hediondo – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à segurança pública.
Paciente com 68 anos de idade – Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos em liberdade.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071571-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDGAR
BANDEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071571-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10.745
2
Voto no 10.745
Habeas Corpus no 2071571-02.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas DEECRIM UR04
Impetrante: Felipe do Amaral Matos (Defensor Público)
Paciente: Edgar Bandeira dos Santos
Habeas Corpus Homicídio qualificado Pleito de concessão de
prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime hediondo gravidade
em concreto de sua conduta, geradora de risco à segurança
pública.
Paciente com 68 anos de idade Não se comprovou que as
medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual
momento de crise epidemiológica, notadamente em relação
àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam
insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos
em liberdade.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão
do MM. Juiz a quo, que indeferiu pleito de prisão domiciliar, formulado com fundamento
na crise epidêmica de COVID-19. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente se
encaixa perfeitamente no grupo de risco, pois é pessoa idosa, possuindo 68 anos de idade,
cabível, portanto, a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que
decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os
Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir possíveis danos à
população carcerária.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja
reconhecido o direito à liberdade do Paciente, com a consequente expedição do alvará de
soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071571-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10.745
3
liberdade pela prisão albergue domiciliar (fls. 01/27).
A liminar foi indeferida (fls. 48/49).
Foram dispensadas as informações da Autoridade tida como
coatora.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 55/58).
É o relatório.
Consta dos autos que o Paciente cumpre pena de 08 anos de
reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121 § 2o, incisos II e
IV, c.c. art. 14, caput, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 43/45).
Diante da pandemia causada pelo COVID-19, foi requerida a
concessão de regime domiciliar ao Paciente, o que restou indeferido (fls. 28/30).
Inconformado, o D. Defensor Público impetrou o presente
Habeas Corpus.
Alega-se que o Paciente tem 68 anos de idade, motivo pelo
qual encontra-se no chamado 'grupo de risco' do COVID-19, sendo que, por tal razão, lhe
deve ser concedida a prisão domiciliar.
Respeitados os argumentos do D. Impetrante, a ordem deve
ser denegada.
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071571-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10.745
4
art. 117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente cumpre pena em regime fechado e
possui menos de 70 anos, portanto, não preenche os requisitos legais para a benesse
pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
(...)
III concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” (...)
Com efeito, não há qualquer menção à possibilidade de
concessão do benefício àqueles que cumprem a pena em regime fechado, como é o caso do
Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071571-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10.745
5
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
No caso dos autos, o Paciente possui pena a cumprir por
crime de homicídio qualificado, hediondo, isto é, crime imbuído de altíssima gravidade em
concreto e que coloca em grave risco a segurança pública.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento
de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado
'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos em
liberdade.
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora